Tribunal: TJSP
Processo: 1000326-34.2022.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Sentença de procedência parcial. Dois recursos. Recurso da autora parcialmente conhecido, pois apresenta fundamentação que não corresponde ao teor da sentença. CLÁUSULA PENAL. Contrato celebrado após a Lei no 13.786/2018. Penalidade que deve ser avaliada de acordo com o caso concreto, sob pena de

Ementa:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Sentença de procedência parcial. Dois recursos. Recurso da autora parcialmente conhecido, pois apresenta fundamentação que não corresponde ao teor da sentença. CLÁUSULA PENAL. Contrato celebrado após a Lei no 13.786/2018. Penalidade que deve ser avaliada de acordo com o caso concreto, sob pena de acarretar prejuízo excessivo ao consumidor, com violação aos arts. 51, IV e 53 do CDC. Precedentes deste Tribunal. Manutenção da retenção de 10% sobre o valor do contrato. No caso concreto, considerando o valor do contrato e o valor efetivamente pago pela autora, a adoção do critério estabelecido em contrato e previsto em lei não representa desvantagem excessiva para a adquirente/desistente. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Regularidade da retenção ante a previsão contratual expressa com discriminação de valor. Entendimento consolidado no Tema n. 938 do STJ. TAXA DE FRUIÇÃO. Impossibilidade de retenção, uma vez que o compromisso de compra e venda tem por objeto a compra de lote vazio. Precedente do STJ. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, NA PARTE CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ." (V. 41756).